Tribunal: TCU
Processo: 017.936/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10623/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.936/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreia Goncalves Lemes (XXX.960.850-XX); Carloci D Avila Menezes Junior (XXX.890.380-XX); Debora Vieira Antunes (XXX.329.930-XX); Diogo Vilvi Bortolin Sari (XXX.043.610-XX); Gleice Brasil de Camargo (XXX.477.630-XX); Liseida Gabriel Alves (XXX.584.000-XX); Luiz Carlos Mazuin de Freitas (XXX.471.660-XX); Nereu Goncales Pretto Filho (XXX.911.200-XX); Roberto Carlos Almeida Teles (XXX.636.270-XX); Vanderlei da Silva Kutti (XXX.065.600-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.